Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003271-51.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), REJANE CATARINA GAYVA - CPF: 483.545.381-68 (AUTOR), MARIA ELIZABETH CRAVO LE - CPF: 873.176.991-87 (REU), MARCIO CRAVO LE - CPF: 421.156.802-78 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA EXTINTA. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – INEPCIA DA INICIAL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINARES REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – AÇÃO DE DESPEJO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – CONSTATAÇÃO – ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, do CPC, situação não evidenciada na espécie.

In casu, restaram preenchidos todos os requisitos legais, não havendo o que se falar em inépcia da inicial.

Na ação rescisória o valor da causa, em regra, corresponde ao valor da causa na ação originária.

Conforme o entendimento jurisprudencial, é vedada a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita no momento oportuno, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos.

No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada por
Rejane Catarina Gayva
objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de despejo ajuizada por Maria Elizabeth Cravo Le contra Marcio Cravo Le, sendo a autora terceira interessada, sob a alegação de violação à norma jurídica e erro de fato.

A autora aduz, preliminarmente, a ocorrência de violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de intimação do ato sentencial. Alega que a sua defesa restou prejudicada por desídia da patrona constituída nos autos. No mérito, defende a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos demandados, tendo em vista que o contrato de locação trata de negócio jurídico simulado, restando evidenciada a violação ao disposto no art. 167, do C. Civil. Defende que na condição de possuidora do imóvel deveria ter sido citada como se sublocatária fosse. Requer a procedência da demanda.

Em despacho inicial, foi deferida a tutela antecipada almejada, determinando a citação dos réus (id. 119994477).

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa (id. 128675163 e 129438193), tendo Maria Elizabeth Cravo Le arguido preliminares de inépcia da inicial; impugnação à justiça gratuita; e impugnação ao valor da causa. Na matéria de fundo, ambos pugnam pela improcedência do feito.

Intimada, a autora apresentou impugnação à contestação, pleiteando a rejeição das preliminares, bem como a procedência do feito (id. 132191169).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Elizabeth Cravo Le ajuizou a ação de despejo n. 1028819-28.2017.8.11.0041, perante a 7a Vara Cível da Comarca da Capital, em face de Márcio Cravo Le, aduzindo que as partes firmaram contrato de locação do imóvel residencial situado na Rua Moscou, n. 29, Bairro Rodoviária Parque, em Cuiabá/MT, contudo, o réu deixou de efetuar o pagamento das prestações locatícias, motivando o manejo da demanda.

A liminar foi deferida e, após o cumprimento da ordem de desocupação, Rejane Catarina Gayva compareceu nos autos, informando ser a ocupante e possuidora do imóvel
supostamente objeto do contrato de locação
há mais de 13 (treze) anos. Alegou que o imóvel pertence ao réu, com quem conviveu em união estável por dezesseis anos, sendo que tramita perante a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher a ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens n. 0023323-32.2017.8.11.0042, na qual discute, inclusive, a partilha do imóvel objeto do contrato de locação. Afirmou que reside no imóvel com o seu filho menor e que retira o seu sustento da venda de salgados realizada no local.

Diante disso, o MM. Juiz entendeu por bem revogar a decisão liminar, facultando à causídica promover a regularização das petições e a sua respectiva distribuição por meio de oposição, nos termos do art. 682, do CPC, em apenso ao feito, pois “
inviável admiti-la como parte nesta “ação de despejo” por não se enquadrar na condição de “sublocatária” do imóvel
.”. Ao final, autorizou
Rejane Catarina Gayva a exercer a posse do imóvel até que fosse dirimida a controvérsia sobre a nulidade do contrato de locação
(id. 10627936 – autos n.
1028819-28.2017.8.11.0041)
.

Ato contínuo,
Rejane Catarina Gayva peticionou nos autos, requerendo o desentranhamento da petição de habilitação e da procuração, informando que providenciaria o ajuizamento da oposição, contudo, nenhuma providência foi tomada.

Na sentença, o douto magistrado
a quo
decretou a revelia do réu Márcio Cravo Le, ante a ausência de contestação, e julgou procedente os pedidos da inicial, declarando rescindida a relação locatícia havida entre as partes, decretando em definitivo o despejo do locatário, além de condenar o demandado ao pagamento dos alugueis e acessórios devidos, no valor mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devidos a partir de abril/2017, até a efetiva desocupação do imóvel
(
id. 119416993
)
.

Após o trânsito em julgado da r. sentença,
Rejane Catarina Gayva
propôs esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
, arguindo preliminarmente a violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que mesmo não sendo parte do processo, compareceu nos autos como terceira interessada, de modo que deveria ter sido intimada do ato sentencial. Alega que a sua defesa restou prejudicada, pois a advogada constituída nos autos, sem apresentar renúncia na forma prevista no art. 112, do CPC, deixou de atuar na defesa dos seus interesses.

Segue sustentando a litigância de má-fé por parte dos demandados, tendo em vista que o contrato de locação trata de negócio jurídico simulado, pois o imóvel pertence ao réu, pessoa com a qual a autora constituiu união estável, restando evidenciada a violação ao disposto no art. 167, do C. Civil. Afirma a ocorrência de simulação por parte da ré, posto que não há como ser a locatária de um imóvel que na realidade pertence ao filho, induzindo o juízo em erro de fato ao julgar procedente a ação. Alega que após o término do relacionamento, o demandado firmou a avença com a sua genitora, a fim de obter a desocupação forçada do imóvel pela autora. Subsidiariamente, alega a violação ao disposto no art. 59, §2o, da Lei n. 8.251/91, por analogia, tendo em vista que na condição de possuidora do imóvel, deveria ter sido citada, como se sublocatária fosse. Requer a procedência da demanda.

Ao apresentar a
peça de defesa, a ré - Maria Elizabeth Cravo Le, argui preliminarmente a inépcia da inicial e, consequentemente, a improcedência liminar do pedido, ante a inexistência de trânsito em julgado da ação originária.

Sem razão. Basta uma simples análise da ação de despejo (autos n.
1028819-28.2017.8.11.0041), para verificar que o prazo para a manifestação das partes decorreu em 26.01.2022, sendo que a presente demanda foi ajuizada em 24.02.2022, não havendo o que se falar em inépcia da inicial.

Portanto,
afasto a preliminar
.

Ainda em preliminar, a ré suscita a impugnação à justiça gratuita, sob o fundamento de que a autora possui capacidade financeira para o pagamento das custas do processo.

Sem razão.
É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito.

Assim, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, conforme se verificou na espécie.

De outro norte, a ré não trouxe à baila qualquer documento apto a demonstrar que o benefício concedido deve ser revogado. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - IMPUGNAÇÃO Á ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVASEM CONTRÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita quando não há provas bastantes para afastar a hipossuficiência financeira sustentada pela parte que aufere o benefício
.”
(RAC n. 82040/2014, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 17.06.2015 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– NECESSIDADE DE CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (Lei 1.060/50, art. 4o, caput).

Em regra, a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido. Não obstante, a impugnação deve vir fundada em provas
...”.
(RAC n. 64.495/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 02.06.2015 – negritei)

À vista disso, em se tratando de impugnação ao benefício, repiso, a prova está afeta ao impugnante, ônus do qual não se libertou.

Isso posto, a concessão da justiça gratuita deve ser mantida, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

No tocante à impugnação ao valor da causa, compulsando os autos, verifico que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), contudo, o montante dado à causa originária é de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
.

Assim, ainda que não houvesse pedido da ré nesse sentido,
é certo que o julgador pode, de ofício, corrigir o valor dado à causa, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3o, do CPC.

Logo, considerando o valor atribuído à causa originária, fixo o valor da causa em R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais)
.

Portanto,
acolho a impugnação ao valor da causa
.

Superada essa questão, verifico que as preliminares suscitadas pela autora se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Adentrando na análise do mérito da ação, é cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII -
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.
”
(negritei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Visto isso, como já dito,
a presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica e erro de fato constante na sentença, contudo,
analisando o caderno processual, verifico que na sentença rescindenda não houve nenhum pronunciamento acerca das alegações deduzidas pela autora.

E a razão do douto magistrado
a quo
não ter emitido juízo acerca das matérias repousa no fato de que a autora não levantou essa discussão em nenhuma das oportunidades que teve para fazê-lo, mormente considerando que sequer apresentou oposição, conforme oportunizado.

Ao comparecer nos autos de origem, a demandante se limitou a discutir a posse sobre o imóvel objeto do contrato de locação (10507317 e 10547267
– processo principal
)
.
Assim, ao revogar a liminar de despejo, o douto magistrado fundamentou,
verbis
:

“
Primeiramente, saliento que a Ação de Despejo não comporta discussão sobre domínio, razão pela qual, para sua propositura, tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador,
assim definido no contrato de locação
, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário/possuidor
.

Pois bem. Extrai-se dos documentos que acompanharam a última petição da oposição intentada pela então ocupante do imóvel supostamente objeto de contrato de locação, que de fato a Sra.
REJANE CATARINA GAYVA
mantivera união estável com o Requerido de março/2001 a junho/2007 e residia juntamente com ele no referido imóvel, como se infere do certificado da condição de Microempreendedor individual e da Promessa de Cessão de Uso de Jazigo ambos juntados para fins de comprovação de seu endereço.

Desperta atenção o Extrato do Contribuinte do IPTU relativo ao imóvel estar em nome do Requerido, inscrito desde
21/04/2008
, o que a princípio traduz verossimilhança as alegações no sentido
de que o contrato de locação seria fruto de simulação entre a parte Autora e o Requerido, já que aquela é sua genitora e também considerando o período locado nele consignado, qual seja, 08/05/2015 a 08/05/2017.

Aliás e mais relevante ainda é o fato do Requerido não ter sido encontrado no imóvel para citação, diga-se de passagem que nem mesmo o oficial de justiça soube precisar a localização correta do imóvel, porém, compareceu no balcão da escrivania espontaneamente dando-se por citado em 02/10/2017 quando já havia inclusive dissolvido a união estável existente entre eles em 27/07/2017, ato esse homologado em audiência de conciliação no processo que tramita na 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nesta Capital (código n. 483586), oportunidade em que as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ora Opoente foram mantidas,
sendo que dentre elas está a proibição do Requerido em frequentar a residência da vítima no sítio formosa Gleba Pai Joaquim no distrito de Acorizal e na Fábrica de Salgado no bairro parque Rodoviária, local este exatamente o objeto do suposto contrato de locação em litígio.

Dentro desse contexto, ressai cristalino que a disputa pela legítima posse do imóvel está cercada de incertezas, todavia, ainda que fosse possível conceber a caracterização de qualquer prejuízo à ora Opoente pela eventual nulidade do negócio jurídico objeto da presente lide,
a proteção ao seu direito de posse ou propriedade assim como a sua reintegração ao imóvel deve ser tutelada com a utilização da medida judicial adequada, ou seja, nos autos em que se discute a partilha dos eventuais bens do casal.

Noutro giro, diante da potencialidade dos fatos trazidos à baila por meio dos petitórios da Sra.
REJANE CATARINA GAYVA , poderem trazer mais prejuízos do que benefícios aos envolvidos, e,

considerando todas essas peculiaridades que circundam a presente lide, vislumbro recomendável
REVOGAR a DECISÃO LIMINAR com a consequente autorização para que a ora Opoente possa continuar exercendo a posse do imóvel até que seja dirimida a controversa sobre a nulidade do contrato de locação no presente feito, sem que isso implique em qualquer reconhecimento de eventual direito possessório daquela, posto que como dito, para tanto, deverá buscá-lo pela via processual adequada, como também terá a possibilidade de exigir a reparação dos danos que comprovar ter suportado, a ser da mesma forma, buscada em ação autônoma.

Faculto à
r. causídica da Sra. REJANE CATARINA GAYVA,
promover a regularização da petições e a sua respectiva distribuição por meio de OPOSIÇÃO
, nos termos dos artigos 682 e seguintes do CPC em apenso ao presente feito,
pois inviável admiti-la como parte nesta “ação de despejo” por não se enquadrar na condição de “sublocatária” do imóvel.”
(id. 10627936 -
autos n.
1028819-28.2017.8.11.0041)

Diante disso, a ora demandante se manifestou requerendo o desentranhamento da petição de habilitação e informando que “
ajuizará a competente Oposição nestes autos com fincas à discussão sobre a nulidade do Contrato de Locação
.
”
(
id. 10627936 -
autos n.
1028819-28.2017.8.11.0041).

Entretanto, repiso, a parte deixou de ajuizar a oposição e, além disso, não interpôs qualquer recurso em face da decisão, a fim de que a questão pudesse ser discutida nos próprios autos da ação de despejo, pelo contrário, requereu o desentranhamento da petição de habilitação e da procuração, informando que providenciaria o ajuizamento da oposição.

Assim, no ato sentencial, o douto magistrado consignou:
“
retomo a marcha processual, pois, não se tendo noticia nos autos acerca de distribuição da Oposição, por parte da terceira interessada, Sra. Rejane Catarina Gayva, conforme facultado na decisão lançada (Id. 10627936), para que seja dirimida a controversa sobre a nulidade do contrato de locação no presente feito, sem que isso implique em qualquer reconhecimento de eventual direito possessório daquela, posto que como dito, para tanto, deverá buscá-lo pela via processual adequada, como também terá a possibilidade de exigir a reparação dos danos que comprovar ter suportado, a ser da mesma forma, buscada em ação autônoma.”
(id. 119416993)

Nesse passo, pelo que se denota, a pretensão deduzida na inicial visa desconstituir a sentença sob alegação de violação a dispositivos legais cujo conteúdo, como demonstrado, não foi objeto de debate.

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, é vedada a propositura de ação rescisória, com fundamento na manifesta violação da norma jurídica, mediante inovação argumentativa, que fora deixada de ser feita no momento oportuno, pois não se trata de via recursal com prazo de dois anos, confira:

“PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPASSES AOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DO PERIGO NA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR A ARGUMENTAÇÃO NO FEITO RESCISÓRIO
. NÃO VERIFICADA, A PRINCÍPIO, MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL.

(...)

3.
No âmbito da ação rescisória fundamentada na existência de manifesta violação da legislação federal, é vedado à parte autora trazer inovação argumentativa que não foi oportunamente debatida no acórdão rescindendo
.

4. Na situação em exame, nenhum dos fundamentos apresentados na presente rescisória para demonstrar a ilegitimidade da parte autora do processo originário foi apreciado pelo julgado rescindendo, que se limitou a decidir a matéria sob a ótica da incidência da Súmula 283/STF. (...)”
(AgInt na AR 5.948/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.04.2019 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO.
INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL
. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA.

(...)

3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

(...)

8.
Inviável analisar a alegação de violação dos artigos mencionados, como também o tema relativo à participação do aparelho judiciário na decretação da prescrição, porquanto não apreciados no julgado que se busca rescindir
. (...)”.
(STJ, AR 5.388/AC, 1a Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.11.2018 - negritei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO APTO A EMBASAR A AÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO, QUE NÃO FOI FEITO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Ocorre que, por se tratar de Recurso Especial originário de Ação Rescisória, é inviável a aplicação deste entendimento. Isto porque,
se o tema não foi discutido no acórdão rescindendo, não há como ser levantado agora, na via estreita da Rescisória, na medida em que não se pode, obviamente, desconstituir um ponto inexistente no acórdão rescindendo
.

5. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso,
é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(...)”
. (STJ, AgRg no AREsp 414.975/MS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14.02.2017 - negritei)

Portanto, considerando que a autora não suscitou as questões no momento oportuno e, consequentemente, não havendo discussão sobre a matéria na sentença rescindenda, não há como levantar o tema na via estreita da Ação Rescisória, sob a alegação de manifesta violação da norma, na medida em que não se pode desconstituir um ponto inexistente na sentença.

Por conseguinte, não há o que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, a autora não foi admitida na ação de despejo, por não se enquadrar na condição de sublocatária e, além disso, posteriormente, requereu o desentranhamento da petição de habilitação (
id. 10627936 –
processo principal
), não havendo qualquer fundamento jurídico para que fosse intimada do ato sentencial.

Ademais, eventual prejuízo ocasionado pela desídia da advogada constituída pela autora nos autos da ação de despejo deverá ser alegado em ação própria, não sendo esse o meio processual cabível.

Visto isso, no tocante ao erro de fato, a autora defende que não há como a ré ser a locatária de um imóvel que na realidade pertence ao seu filho - o réu Márcio Cravo Le.

Acerca da caracterização do erro de fato, os autores Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero lecionam,
verbis
:

“(...) para que a coisa seja rescindível por erro de fato é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado pelo demandante e o resultado da sentença.
Há erro de fato quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido
(art. 485, §1o, CPC). É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 485, §2o, do CPC). Já se decidiu que, se houvesse pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, 5a Turma, Resp 267.495/RS, rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002, DJ 15.04.2002, p. 246). Se o fato foi objeto de cognição judicial mediante prova no curso de raciocínio do juiz, não cabe ação rescisória. Mas se o fato foi suposto, no raciocínio, como mera etapa para o juiz chegar a uma conclusão, a ação rescisória é admissível.
Não é correto afirmar que a ação rescisória não é admissível nos casos de equivocada valoração da prova ou das alegações de fato
. Ocorrendo valoração inadequada da prova a rescisória é cabível, desde que não tenha ocorrido valoração de prova que incidiu diretamente sobre fato admitido ou não admitido.
Se a equivocada valoração da prova repercutiu na compreensão distorcida da existência ou da inexistência do fato, e isso serviu como etapa do raciocínio que o juiz empregou para formar seu juízo, a ação rescisória é cabível
.”
(CPC Comentado Artigo por Artigo, RT, 2008 - negritei)

A jurisprudência do c. STJ elucida que “
o erro de fato supõe fato suscitado e não resolvido, porque o fato não alegado fica superado pela eficácia preclusiva do julgado
– tantum iudicatum quantum disputatum debeat (artigo 474, do CPC). Em consequência, o erro que justifica a rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto do julgado em decorrência da apreciação dela porquanto a má valoração da prova encerra injustiça irreparável pela via rescisória
” (Resp n. 839.499/MT, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.08.2007 – grifei e negritei)

In casu
, é de bom alvitre destacar que a r. sentença rescindenda julgou procedente a ação de despejo com base no inadimplemento do contrato de locação firmado entre mãe e filho, ora demandados. Ressalto que o réu, regularmente citado, deixou de apresentar defesa.

Assim, embora a autora tenha apresentado nesta ação uma declaração firmada pelo réu Marcio Cravo Le, que afirma ser o proprietário do imóvel e que não firmou o contrato de locação, saliento que a questão não foi alegada, tampouco apreciada pelo juízo
a quo
, mormente considerando a ausência de contestação por parte do demandado e da oposição da ora demandante.

Em contrapartida, revela-se que o intento da requerente é lançar mão da ação rescisória como sucedâneo recursal, instrumento de mera revisão do
decisum
impugnado, no intuito de rediscutir o acerto ou não da sentença com a reavaliação das provas já devidamente sopesadas.

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por erro de fato é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §1o, do CPC, contudo, no caso vertente, repiso que a questão trazida à baila pelo autor fora devidamente tratada, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória (STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Logo, não se pode afirmar que tenha havido violação de norma jurídica fundamentada em erro de fato constante no acórdão rescindendo, sendo inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança juridica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.”
(AR n. 1005912-85.2017, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
”
(AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei)

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.”
(AR 5.238/RS, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC, restando a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Cuiabá, 04 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022